Tribunal: TJDFT
Processo: 0703711-29.2021.8.07.0013
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. PERMANÊNCIA COM A AVÓ MATERNA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. PERÍCIA TÉCNICA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. VISITAS DA GENITORA. AINDA NÃO RECOMENDÁVEL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. A matéria impugnada devolvida centra-se na questão de mérito acerca da justeza (ou não) da sentença, a qual foi fundamentada em perícia de estudo psicossocial, que concluiu pela concessão da guarda unilateral da menor para a avó materna, em desfavor da genitora.
II. A começar da Constituição Federal de 1988 (artigo 227, caput) e consagrado com a Lei 8.069/1990 (artigos 1o e 3o) vigora o princípio da proteção integral aos menores, o qual norteia todo o ordenamento jurídico voltado à tutela dos direitos da criança e do adolescente.
III. Consoante apurado no estudo psicossocial, a criança (então com seis anos de idade) foi negligenciada em seus direitos básicos, tais como, direito à saúde, à educação e ao lazer, considerando que cuidava dos irmãos mais novos e fazia tarefas domésticas em excesso, além disso, encontrava-se desnutrida e alienada do meio escolar.
IV. O parecer técnico e o relatório do Conselho Tutelar foram claros no sentido de que a criança teve uma melhora de vida significativa depois que passou a residir com a avó materna. Ou seja, é perceptível que a criança está em boas condições de cuidados e nada desabona a sua permanência com a progenitora.
V. Por ora, não é recomendável reatar a convivência da criança com a genitora, considerando que aquela possui sentimento de rejeição e medo de sofrer novamente castigos. Essa situação pode ser modificada a depender do esforço e interesse das partes em promover acompanhamento psicológico no seio familiar, demonstrando que a relação pode ser reconstruída com segurança e em benefício da criança, e mediante a inicial supervisão do Conselho Tutelar.
VI. Recurso conhecido e desprovido.